Tribunal: STF
Processo: AI 468658
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento em recurso de revista. Admissibilidade de recurso
trabalhista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 3. Decisão desfavorável à agravante não configura
negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento